Tribunal: TJMT
Processo: 0007717-49.2015.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — APELAÇÃO No 7717-49.2015.8.11.0004 — CLASSE 198 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO e outros;
APELADOS: ROBERTO ANGELO DE FARIAS e outros.
Vistos etc.
De início, constato que somente o Ministério Público do Estado de Mato Grosso e Paulo Cesar Raye de Aguiar apresentaram contrarrazões, e que, foi certificado a ausência de resposta dos demais apelados (Id. 122051551 – fls. 437).
Recebo as apelações (Id. 122051551 – fls. 169/173; Id. 122051546 – fls. 352/380; Id. 122051546 – fls. 337/350; e Id. 122051546 – fls. 387/411), nos termos dos artigos 1.010, § 3o e, 1.012, cabeça, do Código de Processo Civil, porque presentes os pressupostos de admissibilidade.
Em razão da previsão do artigo 10 do Código de Processo Civil, ouçam-se as partes acerca da alteração da Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, pela Lei no 14.230, de 25 de outubro de 2021, no prazo de cinco (5) dias.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 9 de maio de 2022.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator